Tribunal: TJBA
Processo: 8002702-43.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002702-43.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCELO NUNES ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRYANN NUNES MENESES, ANDRE FILIPE ALVES SANTOS, CIRO SILVA DE SOUSA, KARINA OLIVEIRA NASCIMENTO

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado(s)
:
DIEGO MARTIGNONI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC/2015. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. DEVER DE MANUTENÇÃO DE ENDEREÇO ATUALIZADO. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO TRIANGULARIZADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
MARCELO NUNES ALVES DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cível e Comerciais de Juazeiro/BA
(ID

93049635)
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com

fundamento no art. 485, III, § 1º, c/c art. 274, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa pela parte autora.

Irresignado, o Apelante interpôs apelação
(ID

93049638)
alegando que não houve abandono consciente da causa, mas sim omissão de seus antigos patronos, dos quais não teve notícia do

andamento processual; que é parte hipossuficiente,sem capacidade postulatória, não podendo ser responsabilizado pela conduta de seus advogados; que houve citação válida do FGHAB, atraindo a

incidência da Súmula 240 do STJ, que exige requerimento do réu para extinção por abandono e que a extinção prematura do feito viola os princípios da ampla defesa, celeridade processual e da não

surpresa. Requer a retratação do MM. Juízo a quo ou,

subsidiariamente, a reforma da sentença para dar regular prosseguimento ao feito.

A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, exige a inércia do autor por mais de 30 (trinta) dias na promoção dos atos e diligências que lhe

incumbem, após prévia intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme determina o § 1º do referido dispositivo.

Constitui ônus da parte manter seus dados cadastrais, especialmente o

endereço, devidamente atualizados nos autos. Nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC/2015, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que

não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação não tiver sido comunicada ao juízo.

A alegação de hipossuficiência técnica da parte ou de desconhecimento do andamento processual não afasta a caracterização do abandono, tendo em vista que a responsabilidade pela condução do feito e pelo cumprimento dos ônus processuais é do autor, ainda que representado por advogado.

A Súmula 240 do STJ, segundo a qual "a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu", não se aplica quando a relação processual não foi integralmente constituída, por ausência de citação válida de todos os réus, situação em que não há interesse jurídico manifesto na continuidade do feito.

Sentença

mantida por seus próprios fundamentos.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002702-43.2022.8.05.0146, em que é Apelante
MARCELO NUNES ALVES DOS SANTOS
e Apelada
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E OUTROS
;

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala das Sessões, assinatura eletrônica.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta da 2ºGrau – Relatora

(MR05)